Tribunal: TJPA
Processo: 0857518-49.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857518-49.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA MADALENA FERNANDES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSTRUMENTO CONTRATUAL SEM A DEVIDA ASSINATURA DIGITAL. AUTORA/APELANTE QUE TÃO LOGO PERCEBEU A FRAUDE REALIZOU BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AJUIZOU AÇÃO PARA CONSIGNAR OS VALORES. BOA FÉ OBJETIVA. APELANTE QUE SE CONTRADIZ AO ORIENTAR A DEMANDANTE A PROCEDER A DEVOLUÇÃO DO VALOR ADMINISTRATIVAMENTE, NÃO SE INSURGINDO QUANTO A NEGATÓRIA DA AUTORA RELATIVA AO EMPRÉSTIMO, E POSTERIORMENTE ALEGAR REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00). RAZOÁVEL E PORPORCIONAL.
TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DOS JUROS. EVENTO DANOSO. IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA COMO REQUER O APELANTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MULTA E ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. JUIZ QUE DEIXOU DE APLICÁ-LAS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A..
em face da sentença prolatada nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO, movida por
MARIA MADALENA FERNANDES ARAUJO
.

Versa a inicial que a autora ao perceber descontos mensais em seus proventos, decorrentes de um empréstimo que jamais contratou, fez Boletim de ocorrência, com a finalidade de investigar tal crime, conseguindo bloquear o valor liberado, o qual foi depositado em sua conta, onde recebe proventos. Comunicou ao banco, para devolver o dinheiro e a melhor forma foi a consignação, diante da existência de fraude.

Desse modo, considerando que ao retornar ao escritório, descobriu se tratar do Banco Panamericano e que havia sido redigido equivocadamente o valor do empréstimo, não tendo sido resolvido administrativamente e não tendo condições financeiras de pagar as parcelas, requereu a

consignação do valor, a suspensão dos descontos e condenação da ré a danos morais e pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A tutela foi deferida.

Contestação ID

Num. 24886479/

A sentença assim julgou:

“(...)A

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando os efeitos da antecipação da tutela provisória de urgência, bem como para: 1) DECLARAR a inexistência do débito questionado nos autos. 2) DETERMINAR que a parte ré retire de seus arquivos quaisquer débitos lá existentes em nome da parte autora tão somente quanto aos valores que aqui se discute, bem como aceite e receba de volta o valor disponibilizado sem a autorização da parte autora 3) CONDENAR a parte ré a restituir os valores descontados do benefício da autora em dobro, acrescidos de juros e correção monetária, a contar da data do primeiro desconto. 4) Condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária da data deste arbitramento nos termos da súmula 362 do STJ. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, em 10% do valor da causa. Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em juízo em favor do réu/consignado.”

BANCO PAN
interpôs RECURSO DE APELAÇÃO alegando preliminarmente ausência de pretensão resistida e interesse em agir; no mérito, afirma que que a apelada realizou contratação legítima de empréstimo consignado, conforme se demonstra com o laudo digital gerado, registrando dados como nome, ação praticada, data, hora, IP, geolocalização e ID da sessão, garantindo a integridade do documento. Assim, fica afastada qualquer alegação de fraude ou desconhecimento, tendo a apelada plena ciência do valor objeto da contratação, eis que todas as cláusulas estavam expressas no contrato, bem como fora depositado o valor em sua conta.

Sustenta desnecessidade da certificação ICP-BRASIL, legitimidade de comprovante de transferência, necessidade de apresentação dos extratos bancários pela parte autora e inexistência de comprovação dos danos sofridos.

Nestes termos, requer a validade no negócio jurídico, com afastamento dos danos morais por falta de requisitos ou, subsidiariamente, a redução do valor, em respeito à razoabilidade e proporcionalidade e ainda,
c
aso se reconheça a nulidade do contrato, requer-se que a devolução dos valores descontados seja feita de forma simples, dada a inexistência de má-fé ou violação à boa-fé objetiva por parte do banco, bem como que o cômputo dos juros tenha início apenas a partir da decisão judicial, considerando que a decisão deste Órgão Colegiado modificará o julgado; subsidiariamente, pleiteia-se que os juros incidam somente após o trânsito em julgado ou, no mínimo, a partir da data do julgamento deste recurso e , uma vez mantida a obrigação de fazer imposta na sentença, requer-se que a periodicidade da multa seja mensal, com a redução de seu valor, e que o total das astreintes seja limitado ao valor da condenação principal.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

PRELIMINAR AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E INTERESSE EM AGIR:

A ausência de resistência prévia à pretensão evidencia a falta de necessidade de tutela judicial, que poderia ter sido resolvida extrajudicialmente. Conforme o Tema 648 do STJ, é indispensável demonstrar a tentativa prévia de resolução administrativa para legitimar a judicialização.

Com efeito,
entendo que
não há de falar em falta de interesse de agir no presente caso, tendo em vista que a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia justamente no instante em que a apelante requer que sejam declaradas inexistentes cobranças que vêm sendo efetuadas pelo apelado em seu benefício previdenciário e que afirma não ter contraído. Neste ponto, a intervenção do Poder Judiciário se mostra necessária.

MÉRITO

Analisando os autos, observo que muito embora o banco tenha trazido o instrumento contratual nos autos, tal carece de validade, na medida em que não é possível verificar não ser ela acompanhada de assinatura digital.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA DO TÍTULO . INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO. CREDENCIAMENTO DA PLATAFORMA NO ICP-BRASIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE E DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA . ARTIGO 1º, § 2º, III, DA LEI N.º 11.419/2006. PROCESSO ELETRÔNICO . INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. Ainda que o “artigo 10, § 2º, da MP 2.200-2/2001, admita a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos de forma eletrônica por certificados não emitidos pela ICP-Brasil, tal dispositivo não é aplicável ao caso pelo critério da especialidade, pois a Lei 11 .419/2006 dispõe especificamente sobre a informatização do processo judicial e considera como válida a assinatura eletrônica baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada (art. 1º, § 2º, III, a da Lei 11.419/2006) (TJPR. AC 0028624-64 .2021.8.16.0014 – DES . JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 30.01.2023)”, o que não se demonstrou ser a hipótese em exame . Assim, não verificadas, no caso concreto, a validade e autenticidade da assinatura constante no título em execução, que foi aposta mediante a utilização da plataforma “Docusign”, não há como se afastar da conclusão esposada pelo douto Juiz, de que referido título não preenche os requisitos legais para sua execução, o que não impede a parte credora de cobrar a dívida informada por outros meios. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0023572-39.2021 .8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J . 01.04.2023)(TJ-PR - APL: 00235723920218160030 Foz do Iguaçu 0023572-39.2021 .8.16.0030 (Acórdão), Relator.: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 01/04/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2023)

Não bastasse isso, observa-se que tão logo tenha a apelada visualizado os descontos e verificado a fraude, realizou Boletim de ocorrência e procurou a instituição financeira, e uma vez não atendido o pelito ajuizou a ação objeto do presente recurso.

Ressalta-se que o
apelante que se contradiz ao orientar a demandante a proceder a devolução do valor administrativamente, não se insurgindo quanto a negatória da autora relativa ao empréstimo, e posteriormente alegar regularidade na contratação.

Observa-se dos autos que A linha do tempo acima referenciada demonstra que entre contratação do empréstimo (01 de Junho de 2022) e o ajuizamento da ação (JULHO de 2022) com consignação do valor, demonstram não só a boa-fé da recorrida, mas sobretudo, a falha na prestação do serviço a que está obrigada a instituição financeira a repelir.

Nesses termos, entendo que o banco apelante se limitou a contestar a ação afirmando que o empréstimo foi devidamente realizado, deixando de trazer contrato válido que pudesse embasar suas alegações, ou seja, não foi capaz de contraditar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Logo, não há como deixar de reconhecer a falha na prestação do serviço.

DANOS MATERIAIS:

Dos termos acima referenciados é que pauto meu entendimento de que resta c
aracterizado o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente, ficado o banco obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

No contexto dos autos, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Nesse sentido, a mais recente interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, é no sentido de que não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Restou provada a fundamentação fática da inicial. No entanto, o banco não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo realmente foi efetivado pelo recorrido, pois, em que pese ter juntado o contrato de empréstimo pessoal com a suposta digital (Num. 2314054, pág. 5-7), o qual deveria ter assinatura a rogo acompanhada de instrumento público ou procurador devidamente constituído, tendo em vista que o autor da ação é analfabeto. Dessa forma, o contrato apresentado pelo recorrente é nulo, visto que não se tem a garantia de que foi resguardada a vontade do recorrido. Neste diapasão segue o julgado:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INSTRUMENTO DE DOAÇÃO DE BENFEITORIAS CELEBRADO POR ANALFABETO. NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE MANDATO PARA VALIDADE DA ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE. IMPROVIMENTO. 1- No contrato firmado por analfabeto, indispensável que a assinatura seja a rogo e esteja acompanhada por Instrumento público de mandato através do qual a pessoa analfabeta outorgue poderes para que o terceiro assine em seu lugar. 2 - Verificada a falta de requisito essencial à validade do contrato, porque ausente o consentimento de vontade da parte de forma válida, o contrato é considerado nulo, dele não se originando direitos. (TJ-PE - APL: 2454311 PE. Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho. Data de Julgamento: 04/03/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2015). (Grifei).

Diante disso, é que uma vez que a parte apelante cobrou as parcelas de maneira indevida, entendo necessária sua condenação o à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o
§ único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
, ressaltando que ao contrário do que afirma a recorrente mostra-se patente sua má-fé, conforme os fatos já expostos.

DOS DANOS MORAIS

A conduta da recorrente foi lesiva à dignidade do autor, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.

O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,
in re ipsa
, o qual independe de comprovação do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou a autora no momento que teve conhecimento do valor das parcela diferentes do pactuado e da impossibilidade de devolução do valor, conforme solicitado, representando potencial risco aos seus rendimentos de caráter alimentar, eis que já efetivamente prejudicado por um desconto indevido,
que certamente lançou a autora em apuros emocionais.

QUANTUM

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja razoável e proporcional, razão pela qual mantenho o valor fixado pelo Juízo Singular.

TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DOS JUROS.

Com efeito, observo que uma vez inexistente a relação contratual, tal como declarada pelo Juízo Singular, verifico que a responsabilidade passa a ser extracontratual. Nesses termos, os juros de mora nos danos morais

e materiais incidem a partir do evento danoso, e não como requer o apelante, aplicando-se a regra da súmula 54 do STJ, conforme dispõe a jurisprudência a seguir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE E/OU INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.APELAÇÃO CÍVEL N. 01. BANCO BMG S/A: PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TEMA PACIFICADO NO JULGAMENTO, EM SEÇÃO CÍVEL DESTE TJPR, NO IRDR N. 1746707-5. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. CONTROVÉRSIA SOBRE A ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO DO CONTRATO EXIBIDO PELO BANCO. ÔNUS PROBANTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 429, INC. II, DO CPC. TESE ESTABELECIDA PELO STJ, EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, TEMA 1.061. PROVA NÃO PRODUZIDA. FRAUDE PRESUMIDA, PELA FALTA DE MAIS ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE A ASSINATURA DO CONTRATO PROVEIO DA MÃO DO AUTOR. RELAÇÃO NÃO PROVADA, PORTANTO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDAMENTE FEITOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE FORMA DOBRADA. ENGANO OU ERRO INJUSTIFICÁVEL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DO BANCO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS, JÁ QUE OS DESCONTOS SEM CAUSA COMPROVADA E IDÔNEA, EM HAVERES ESSENCIAIS À SUBSISTÊNCIA DA PARTE ATIVA, SUPERARAM O ÂMBITO DOS SIMPLES ABORRECIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.APELAÇÃO CÍVEL N. 02. JOSÉ RODRIGUES DOS REIS: (...) JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO, QUE SE DARÁ À RAZÃO DE 01% (UM POR CENTO) AO MÊS, E ATÉ O ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO, MOMENTO EM QUE SEU CÔMPUTO PASSARÁ A SER CUMULADO COM A CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA N. 362, DO STJ), QUANDO, ENTÃO, SERÁ APLICADA A TAXA SELIC, INDEXADOR QUE ENGLOBA A CORREÇÃO E OS JUROS MORATÓRIOS. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0000900-51.2020.8.16.0166 - Terra Boa -

Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS -

J. 25.03.2022)

MULTA E ASTREINTES:

Não caso dos autos observa-se que o afastamento da multa e astreintes requeridas pelo apelante se mostra impossível, na medida em que não foram aplicadas pelo Juízo, tornando tais pedidos prejudicados,

Desse modo, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO EM TODOS OS TERMOS A SENTENÇA ATACADA.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Belém, 30/06/2025